Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-44.2023.8.11.0039
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000332-44.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDER HENRIQUE SILVA CAMPOS DE QUEIROZ - CPF: 029.031.191-80 (APELANTE), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0002-65 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE TODOS OS CREDORES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto processual, notadamente a não inclusão de todos os credores no polo passivo.

2.

O autor, policial militar, alegou superendividamento com comprometimento de 42% de sua renda líquida por empréstimos, propôs plano de pagamento com reserva de 35% de sua renda mensal por 60 meses e requereu medidas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021 sem a inclusão de todos os credores no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Lei no 14.181/2021 estabelece regime conciliatório e concursal, exigindo a presença de todos os credores para viabilidade do plano judicial compulsório, conforme o art. 104-A do CDC.

5.

A ausência de litisconsórcio passivo necessário compromete a uniformidade do plano e inviabiliza sua homologação judicial.

6.

A jurisprudência reconhece como vício processual a ausência de todos os credores na ação de superendividamento, impondo a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021 exige a inclusão de todos os credores no polo passivo, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto processual. 2. O regime legal é de natureza concursal e coletiva, visando tratamento isonômico e global das obrigações do consumidor superendividado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV; CDC, art. 104-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 10201625020228110000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 30.11.2022, publ. 07.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Eder Henrique Silva Campos de Queiroz contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em
ação de repactuação de dívidas proposta com base na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento),
com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto processual, a saber, a não inclusão de todos os credores no polo passivo.

O autor, policial militar, alegou estar em situação de superendividamento, com cerca de 42% de sua renda líquida mensal comprometida com empréstimos firmados com os apelados, situação que comprometeria o mínimo existencial de sua família. Propôs plano de pagamento com destinação de 35% da renda para quitação das dívidas em 60 meses, com requerimento de limitação dos descontos a 30%, suspensão da exigibilidade dos valores excedentes e abstenção de negativação, bem como instauração de audiência de conciliação e, em caso de insucesso, plano judicial compulsório.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença não considerou adequadamente a função social do crédito, o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, apontando que o plano de pagamento apresentado era viável e em conformidade com o ordenamento jurídico. Alega que o juízo de origem exigiu requisitos não previstos na legislação para admitir o plano, tais como uniformidade de prazos, detalhamento de encargos e valores originais das dívidas, e que a extinção do feito compromete o acesso ao Judiciário.

O Banco do Brasil, Banco Safra, Sicredi Biomas e Banco Santander apresentaram contrarrazões, suscitando, em preliminares, a necessidade de inclusão de todos os credores, inépcia da inicial, falta de interesse de agir, impugnação ao valor da causa e à gratuidade de justiça. No mérito, sustentam a legalidade dos contratos, a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos consignados, a ausência de demonstração de comprometimento do mínimo existencial e o respeito à margem consignável, destacando que parte das dívidas decorre de descontos em conta corrente, cuja legalidade foi reafirmada pelo STJ no Tema 1085.

Os apelados também ressaltam que o Decreto 11.150/2022 exclui expressamente os contratos consignados da aferição do mínimo existencial, o que comprometeria a pretensão do apelante. Pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de prosseguimento da ação de repactuação de dívidas proposta com base na Lei n. 14.181/2021, a despeito da não inclusão de todos os credores do consumidor no polo passivo da demanda.

Na origem, o juízo singular extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, notadamente a não formação do litisconsórcio passivo necessário, exigido pelo art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 introduziu regime jurídico específico ao tratamento do superendividamento, de natureza concursal e conciliatória, voltada à reorganização global das finanças do consumidor. Nesse contexto, a presença de todos os credores é condição essencial para a viabilidade e exequibilidade de eventual plano judicial compulsório, assegurando a isonomia no tratamento dos créditos e evitando soluções parciais ou contraditórias.

No caso concreto, a própria sentença registra que a consulta ao SISBAJUD identificou diversos vínculos do apelante com outras instituições financeiras não incluídas na lide. A ausência desses credores, por si só, inviabiliza a deliberação sobre plano de pagamento coletivo, frustrando a finalidade da norma.

A tese do apelante, no sentido de que a ausência de algum credor não obsta o processamento da ação, não se sustenta diante do claro comando legal e da orientação jurisprudencial dominante, que reconhece como vício processual insanável a ausência de litisconsórcio necessário em ações fundadas no art. 104-A do CDC:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA AJUIZADA EM FACE DE UM ÚNICO CREDOR – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO OBSERVADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS (LEI N. 14.181/2021)– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021
. Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória; não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório. Considerando que nos autos há elementos suficientes de que na decisão vergastada não foram observados esses requisitos da lei de regência, é de rigor o provimento do recurso. (TJ-MT 10201625020228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

Conclui-se, portanto, que a extinção do feito sem resolução do mérito foi medida juridicamente correta.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por Eder Henrique Silva Campos de Queiroz, mantendo-se integralmente a sentença de extinção proferida nos autos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026